Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PURGA DA MORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE. JUROS DE MORA.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Conforme se verifica pelo art. 98, §2o do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça não afasta a obrigação do beneficiário pelos honorários de sucumbência. Igualmente, o §4o do mesmo artigo determina que também não serão afastadas as multas processuais impostas à parte. Dessa forma, não há que se falar em erro de cálculo por consta o valor dos honorários advocatícios.
3. Nas execuções, o mero depósito em conta judicial decorrente da penhora de ativos a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença não enseja a quitação: a mora do devedor persiste. E a satisfação da dívida somente ocorre quando o valor ingressa no campo de disponibilidade do credor. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça revisou recentemente o Tema Repetitivo 677, acórdão publicado em 16/12/2022, o qual passa a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 3.2. Do mesmo modo, o depósito na conta judicial em razão de penhora, que não configura pagamento voluntário da dívida, não isenta o devedor da multa prevista no artigo 523, parágrafo 1o do CPC. Tal penalidade só é afastada com o cumprimento voluntário da obrigação (depósito voluntário da quantia devida em juízo, sem qualquer discussão do débito), consoante consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Atualização monetária e os juros legais são acessórios da condenação principal. Tais consectários legais são considerados implícitos, devendo ser incluídos nos cálculos, ainda que já homologado cálculo anterior, conclusão que não implica ofensa a coisa julgada. E de acordo com a jurisprudência do STJ, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada em qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício.
5. No entanto, embora possam ser arguidas em qualquer tempo (pela primeira vez em qualquer grau de jurisdição), matérias de ordem pública, não podem ser decididas novamente pelo mesmo Juízo, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e que se estabelece nessa situação específica. Assim, a partir do momento em que tais questões são submetidas à apreciação do Juiz e decidida, há preclusão pro judicato. 5.1. No entanto, a alegação da incidência de juros não foi resolvida anteriormente, razão por que a matéria pode ser conhecida e resolvida nesta sede 5.2. “Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).
6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento 0714587-14 interposto por R.D.O.A desprovido. Prejudicado o agravo interno respectivo. Agravo de instrumento 0714005-14 interposto por G.V.D.O.A. provido para determinar a realização de novo cálculo com os juros respectivos.